Tribunal: STF
Processo: HC 250761
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raul Aparecido Nogueira e outro, em favor de Victor Henrique Ribeiro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 966.548/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR HENRIQUE RIBEIRO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ na Apelação Criminal n. 0011159-14.2023.8.16.0033. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.375 (mil e trezentos e setenta e cinco) dias-multa, sem direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada, a Defesa interpôs Apelação Criminal perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso. 



    Neste writ, a defesa sustenta que In casu, não mais motivo para manter o paciente preso preventivamente, uma vez que o Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, fixando, ainda, regime de cumprimento de pena SEMIABERTO. Obtempere-se, ainda que o paciente já cumpriu 01 (um) ano e 08 (oito) dias de reclusão DE FORMA PREVENTIVA, caracterizando, portanto, evidente antecipação do cumprimento de pena. (fl. 05). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão do presente writ, para revogar o decreto de prisão preventiva, tendo em vista a incompatibilidade da medida cautelar com o regime de pena semiaberto.



    A liminar foi indeferida em 16.12.2024. Aguarda-se o julgamento de mérito.



    Nesta Corte, o impetrante requer “o acolhimento do presente pedido de habeas corpus, a fim de que seja determinado, LIMINARMENTE, a revogação do decreto de manutenção da prisão preventiva imposto no Acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo em vista a incompatibilidade da medida cautelar com o regime de pena semiaberto, sobretudo porque inexistem peculiaridades aptas para justificá-la, e/ou pela ausência da manutenção dos requisitos que a autorizaram anteriormente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto, sobretudo porque o paciente, “apesar de também ser primário, responde pela prática de outros delitos (n° 0000094- 56.2022.8.16.0033 e 0005566- 04.2023.8.16.0033) e, poucos dias antes da data dos fatos em tela, havia sido preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de receptação (autos de Inquérito Policial nº 0010180- 52.2023.8.16.0033), conforme certidão de mov. 15.1.”



    Não há elementos nos autos que permitam concluir pela superação da súmula, portanto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente